Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS (PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRAFIA). INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu como incurso nas sanções dos artigos 129, § 13, e 147, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, combinados com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, em razão de agressões físicas e ameaças praticadas contra sua namorada, no contexto de violência doméstica. A defesa requereu, em síntese, a absolvição por ausência de provas, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato e o afastamento ou redução da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial direto invalida a prova da materialidade do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se a palavra da vítima em sede extrajudicial, corroborada por prova testemunhal e fotográfica, é suficiente para a condenação; (iii) determinar se é possível a desclassificação para contravenção penal de vias de fato; e (iv) verificar a legalidade e razoabilidade da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, ainda que prestada em sede inquisitorial, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso, em que se apresentaram fotografia da lesão, depoimento de testemunha ocular e relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
4. A ausência de laudo de corpo de delito direto não impede a condenação por lesão corporal quando há outras provas idôneas que evidenciem a materialidade do delito, como fotografia e depoimentos testemunhais, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP.
5. Inviável a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato, pois restou comprovado que as agressões causaram lesões visíveis na vítima, afastando a hipótese de simples contato físico sem dano à integridade corporal.
6. A ameaça foi consumada no momento em que a vítima tomou conhecimento da promessa de mal injusto, sendo confirmada tanto em sua narrativa policial quanto no depoimento da testemunha presencial, o que preenche os requisitos do art. 147 do CP.
7. O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais não merece acolhimento, pois houve pedido expresso na denúncia e a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica.
8. O valor da indenização, arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.